Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-75.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030234-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINETE SILVA DOS SANTOS MATA - CPF: 047.140.971-56 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEQUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.462.968/0001-53 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), L. T. S. D. M. (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PEQUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.462.968/0001-53 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), L. T. S. D. M. (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MARINETE SILVA DOS SANTOS MATA - CPF: 047.140.971-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030234-75.2019.8.11.0041

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COM CORPO ESTRANHO – CARAMUJO – INFECÇÃO INTESTINAL - ATENDIMENTO MÉDICO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA - FATO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR – PRELIMINARES REJEITADAS – VALOR INDENIZÁVEL FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA JURISPRUDÊNCIA PARA CASOS SIMILARES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, por expor o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelos interpostos por
PEQUI ALIMENTOS
(Nome fantasia: FEIJÃO DA CASA)
e L.T.S.M., autora, representada por sua genitora, Marinete Silva dos Santos Mata de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem assim condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (Id 85085481) Pequi alimentos, alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas postuladas (testemunhal, depoimento pessoal da autora e perícia no produto).

Afirma que pretende por meio de todas as provas admitidas no direito comprovar a qualidade de seu produto para o consumo, especialmente o lote 225. A par disso, pede a anulação da r. sentença.

Alega que a sentença é
extra petita
ao argumento de que a tese
de existir um corpo estranho no pacote gera dano moral
não objeto de pedido na inicial. Pede, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, em especial, a nota fiscal da aquisição da mercadoria, o estabelecimento comercial da compra, a forma de armazenamento e ausência de perícia. Defende que a aplicação do CDC ao caso não isenta o consumidor de fazer o mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Diz que a autora no ato da reclamação junto à vigilância sanitária se recusou a entregar o produto para ser periciado, bem assim não levou o produto na empresa para análise. A par disso, entende que não restaram configurados os requisitos necessários à reparação civil, quais sejam,
nexo causal
e
dano
.

Defende que a alta temperatura no cozimento do feijão eliminaria toda e qualquer bactéria, situação fática que afasta, no seu entender, a tese de que o feijão seria a causa da infecção intestinal.

Aduz que a autora comprou o feijão em 23.05.2019, passou mal no dia 16.06.2019 e o feijão somente foi supostamente consumido no dia 18.06.2019, o que torna impossível a correlação com a patologia apresentada.

Afirma que os produtos comercializados pela apelante são inspecionados pela empresa ‘o classificador’, registrada no MAPA, que atua no ramo de classificação e certificação de cereais, inclusive, feijão, criada com o objetivo de dar suporte ao mercado, conferindo e controlando a qualidade dos produtos a serem comercializados. Junta declaração da certificadora e do “ATACADÃO” e “FORT ATACADISTA”, supermercados atacadistas que compraram o lote 225 que, por sua vez, noticiam ausência de reclamação do produto.

Ao final, pede o provimento do apelo para anular a sentença com o retorno dos autos a origem para instrução processual ou, ainda, seja provido o apelo para julgar improcedente a ação. Caso ultrapassado o entendimento, pede seja reduzida a indenização e cunho moral para R$2.000,00, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões da autora pela manutenção da r. sentença (Id 85085493).

Em seu apelo, a autora (Id 85085486), em síntese, pede a majoração do dano moral para R$15.000,00, bem assim a majoração dos honorários advocatícios para o importe de R$3.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, com a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 85085491).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação de Pequi Alimentos Ltda. para que seja declarada nula a sentença e que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para a prolação de nova decisão e, via de consequência, prejudicado o recurso da autora L. T. S. D. M. (Id 87331464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1030234-75.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES
– CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A AÇÃO.

As preliminares não prosperam. As preliminares de ausência dos documentos indispensáveis e de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide acham-se preclusas. Vê que a decisão (Id 85085461, p. 1)
rejeitou a preliminar de ausência de documentos indispensáveis
, com o seguinte fundamento:

“Trata-se de Ação Indenizatória fundada em supostos vício do produto, e, portanto, decorrente de relação de consumo.

Diante disso cabível a inversão do ônus da prova requerida pela autora, diante da hipossuficiência presumida do consumidor.

Rejeito a preliminar de ausência dos documentos indispensáveis, haja vista que a autora justifica que o produto somente foi consumido vário dias depois de sua aquisição, não sendo lógico exigir o cupom fiscal da compra. Além disso, as partes trocaram mensagens, e juntou a foto do produto, sendo suficiente para comprovar que o adquiriu.

Trata-se de criança com pouco mais de cinco anos e os documentos juntados, do INSS e contrato de prestação de serviço hospitalar, contém o nome de Marinete Silva dos Santos Mata como responsável. (...)”. (g.n)

De relevo notar que referida decisão fora proferida em 19.05.2020, sem a interposição de recurso voluntário.

Quanto à decisão que
indeferiu a produção e provas orais e periciais
, vê-se que a mesma foi proferida em 21.07.2020 (Id 85085465), igualmente sem interposição de recurso pela empresa requerida.

Por oportuno colaciona-se fragmento da decisão:

“(...)

A parte autora pede o julgamento antecipado da lide e a parte ré a produção de provas orais, além de perícia no produto objeto da ação de indenização.

Invertido o ônus da prova, cabe à requerida provar que não vendeu feijão com a presença de caramujo para a autora e que a infecção desta não tem relação com o consumo do produto
.

No caso, a autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a ré pretende produzir provas orais e pericial.

Todavia, a produção de prova pericial resta prejudicada, pois da própria narrativa dos fatos vê-se que o feijão supostamente causador de infecção intestinal na menor autora, foi adquirido em 23/05/2019 e consumido no mês 06/2019, ou seja, não se mostra possível após mais de um ano que o produto tenha sido “guardado” para ser periciado, de modo que
INDEFIRO
tal pleito.

Da mesma forma,
INDEFIRO
a realização de provas orais, mormente porque, no caso, a prova é essencialmente documental
. Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará as prioridades dentro das metas estabelecidas pelo CNJ. (...)”. (sublinhados nosso).

Desse modo, vê-se que aludidas questões estão preclusas. Posto isso,
rejeitam-se as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de ação de indenização por danos morais supostamente decorrentes da compra de feijão da parte requerida com a presença de caramujo, que teria causado infecção intestinal na menor autora.

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por se confundir com o mérito, será como tal analisada.

Com efeito, o fundamento dos pedidos se refere às consequências à saúde da criança autora, supostamente pelo consumo do feijão produzido pela empresa requerida.

De início, cabe assinalar que a relação jurídica existente entre as partes classifica-se como relação de consumo à luz dos conceitos prescritos nos artigo 2º e 3º do Código do Consumidor.

É sabido que, diante da inversão do ônus da prova, cabe ao fabricante, construtor, produtor ou importador provar a existência de excludentes de responsabilidade ou a inexistência do fato gerador do dano, para ver afastada a obrigação de ressarcir, com o fito de desconstituição da configuração do dever de indenizar o alegado dano moral suportado pela menor/autora da ação.

No caso, a época dos fatos, a menor, portadora de Síndrome de Down e Cardiopatia, com imunidade baixa e diversos problemas de saúde, contava com 05 anos de idade e, segundo consta, consumiu o produto após aquisição em um supermercado atacadista local, ocasião em que necessitou ser atendida no Hospital Santa Rosa (Id 85076469, p. 2/4).

É incontroverso a aquisição do produto pelos autores (embalagem do produto, Id 85076471, p. 2), notadamente porque a empresa requerida, após o conhecimento do fato, ofertou de cortesia - a título de indenização extrajudicial - 01 fardo 10x1 kg de nosso Feijão da casa (Id 85085456).

Apesar das boas práticas adotadas pela empresa com as declarações prestadas pelo ‘Atacadão’ e ‘Fort Atacadista’, bem como pelo certificado de qualidade emitido pela empresa ‘O Classificador’, há prova inequívoca da presença de corpo estranho no produto vendido pela empresa requerida e adquirido pelas autoras (Id 85076470, p. 2). De relevo notar que, inclusive, a autora comunicou o ocorrido a Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Cuiabá–MT (Id 85085454, p. 4).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
ainda que não tenha havido o consumo do alimento contaminado pelo autor, constata-se risco à saúde e à sua segurança ante a presença de corpo estranho em alimento.
Nesse ínterim, colaciona-se ementa do REsp nº 1818900/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (CERVEJA) COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.

1. Ação ajuizada em 18/09/2017. Recurso especial interposto em 06/02/2019 e concluso ao Gabinete em 13/06/2019.

2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança,
ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo
, dá direito à compensação por dano moral,
dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC),
o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC
.

4. Na hipótese dos autos,
a simples comercialização de produto contendo corpo estranho

possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita
.

5. Recurso especial não provido”.
(REsp 1818900/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020) (g.n)

No mesmo sentido, colaciona-se o recentíssimo julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BISCOITO RECHEADO) CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR (LARVAS). NÃO INGESTÃO.
EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 326/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

2. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1901134/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Outros precedentes: (DANO MORAL - PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - NÃO INGESTÃO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR) STJ - AgInt no REsp 1797604-SE, AgInt no REsp 1558010-MG, REsp 1744321-RJ, REsp 1801593-RS.

Na hipótese, firmou-se o entendimento de que mesmo que não ocorra à ingestão, caracteriza-se o dano moral, em virtude da violação ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

O fato de ser colocado à disposição produto em condição inadequada ao consumidor já revela a potencialidade lesiva do fato, notadamente porque comprar alimentos impróprios pode causar transtornos inesperados, como o experimentado pela parte autoral ao encontrar caramujo no alimento, condição que possivelmente pode ocasionar uma contaminação alimentar à criança. Como assevera a Corte Superior de Justiça, não se faz necessária, portanto, a investigação do nexo causal entre a ingestão e a ocorrência de contaminação alimentar para caracterizar o dano ao consumidor. A par disso, afasta-se a alegação de sentença
extra petita.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE POTE DE IOGURTE COM CORPO ESTRANHO (INSETO) EM SEU INTERIOR. INGESTÃO PARCIAL. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 14/09/2016. Recurso especial interposto em 30/01/2019 e concluso ao Gabinete em 29/07/2019.

2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. O valor da indenização por dano moral está sujeito ao controle do Superior Tribunal de Justiça, recomendando-se que, na fixação da indenização a esse título,
o arbitramento seja feito com moderação, razoabilidade e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Na hipótese dos autos, o valor fixado a título de danos morais não ultrapassa os limites do razoável, impondo-se sua redução.

4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.

5.
Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.
Além disso, pode-se se verificar a ocorrência de ingestão parcial do produto, possivelmente ocasionando uma contaminação alimentar à criança.

6.
Não se faz necessária, portanto,
a investigação do nexo causal
entre a ingestão e a ocorrência de contaminação alimentar para caracterizar o dano ao consumidor.

7. Recurso especial não provido”. (REsp 1828026/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE BISCOITO RECHEADO COM CORPO ESTRANHO NO RECHEIO DE UM DOS BISCOITOS.
NÃO INGESTÃO. LEVAR À BOCA. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.

1. Ação ajuizada em 04/09/2012. Recurso especial interposto em 16/08/2016 e concluso ao Gabinete em 16/12/2016.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato de levar tal resíduo à boca é suficiente para a configuração do dano moral.

3. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.

5. Na hipótese dos autos, o simples "levar à boca" do corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.

6. Recurso especial provido”. (REsp 1644405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 17/11/2017) (g.n)

Desse modo, vê-se que a r. sentença recorrida acha-se em harmonia com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a tese de ausência de fundamentação.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos
a fim de manter a sentença que
julgou procedente a ação para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem assim condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021